Tribunal: TJDFT
Processo: 0700732-74.2024.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. ROL DA ANS. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por beneficiária de plano de saúde de autogestão contra sentença que determinou a cobertura de medicamento prescrito, mas indeferiu pedido de indenização por danos morais. A autora, portadora de neoplasia maligna hepática, requereu a integral cobertura do medicamento Durvalumabe (Imfinzi) e a condenação da operadora ao pagamento de indenização por dano moral, em razão da negativa de fornecimento do fármaco.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a negativa do plano de saúde ao fornecimento do medicamento Durvalumabe (Imfinzi) caracteriza abuso contratual; e (ii) estabelecer se a recusa indevida do fármaco configura dano moral passível de indenização.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O plano de saúde de autogestão não se submete às normas do Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 608 do STJ, mas deve observar a boa-fé objetiva e a finalidade do contrato.
4. A negativa de cobertura do medicamento prescrito para o tratamento de neoplasia maligna grave viola o direito à saúde e configura conduta abusiva, uma vez que a medicação foi recomendada por médico especialista e está registrada na Anvisa.
5. A demora no fornecimento do medicamento, apenas autorizado após decisão judicial, agravou o sofrimento psicológico da paciente, comprometendo sua qualidade de vida e gerando aflição e angústia, configurando dano moral indenizável.
6. O valor da indenização, por dano moral, deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, fixando-se em R$ 5.000,00.
IV. DISPOSITIVO E TESE
1. Recurso provido.

Tese de julgamento:
1. A negativa injustificada de fornecimento de medicamento essencial para tratamento de doença grave por plano de saúde de autogestão configura conduta abusiva.
2. A recusa indevida do fármaco, retardando o início do tratamento de moléstia grave e agravando o sofrimento do paciente, caracteriza dano moral passível de indenização.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, § 4o, III; Lei Distrital 3.831/2006; Decreto 27.231/2006.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 608; STJ, EREsp 1.886.929/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 08/06/2022.